Tribunal: TJSP
Processo: 1000200-52.2018.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE – Se o objeto da ação é a cobrança de indenização em decorrência do risco coberto por contrato de seguro, a corretora, ou estipulante, não tem legitimidade para estar no polo passivo da demanda, porquanto o dever de indenizar é unicamente da seguradora.
Embriaguez do segurado – Peculiaridades do seguro de pessoas –

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE – Se o objeto da ação é a cobrança de indenização em decorrência do risco coberto por contrato de seguro, a corretora, ou estipulante, não tem legitimidade para estar no polo passivo da demanda, porquanto o dever de indenizar é unicamente da seguradora.
Embriaguez do segurado – Peculiaridades do seguro de pessoas – Primado da Súmula 620 do STJ.
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.